Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA (NETA DA COMPANHEIRA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO FATO DE O RÉU SER COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente, haja vista que o depoimento da vítima na fase inquisitiva, além de seguro e coerente, é harmônico e condizente com o restante do conjunto probatório, comprovando que o acusado, companheiro da avó da vítima, praticou o ato libidinoso narrado na denúncia, passando a mão em suas partes íntimas.
2. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, alínea "f", inciso II, do Código Penal pelo mesmo fato.
3. Tendo em vista que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se viável a redução da indenização, fixando-se a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A, c/c o artigo 226, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, bem como para reduzir o valor da indenização mínima por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).